Tribunal: TJMT
Processo: 1024911-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024911-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), VICTOR EMANOEL DE AMORIM SILVA - CPF: 056.075.501-50 (PACIENTE), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MARTINS BARBOSA GELLI - CPF: 060.809.921-08 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

ESTUPRO DE VULNERÁVEL

– PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VÍTIMA SUPOSTAMENTE EMBRIAGADA – PERICULOSIDADE DO AGENTE NÃO VERIFICADA
– FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE

– APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –
POSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

Não basta a
simples menção à gravidade
do fato criminoso e a forma como efetivamente aconteceu o delito
para o decreto
da prisão cautelar, quando não se pode aferir a
periculosidade
do agente
.

É possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente
Victor Emanoel de Amorim Silva
, pela suposta prática do crime previsto no art.
217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), para a garantia da ordem pública.

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente: a) na
negativa de autoria e
ausência do preenchimento de requisitos legais da prisão preventiva (art. 312 do CP); b) na falta de fundamentação idônea por ser baseada
na gravidade

abstrata do delito, sem que fosse demonstrada, concretamente, a necessidade da medida extrema;
d) da não observância dos predicados pessoais abonatórios d
o
paciente; e) da possibilidade de aplicação medidas cautelares diversas (art. 319 do CP).

Considerando as razões expostas, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
em favor d
o
paciente, com consequente expedição d
o competente Alvará de Soltura ou a substituição
por medidas cautelares alternativas menos gravosas.

A liminar foi indeferida
pelo Plantonista, Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal
(I
d.

152713692
).

Formulado pedido de reconsideração, n
o dia 13 de dezembro de 2022, o Relator Convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
deferiu a liminar pleiteada, aplicando medidas cautelares
de
: proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante; comparecimento a todos os ato
s judiciais e proibição de manter contato ou aproximar-se da vítima (ID 153129188).

O magistrado
a quo
prestou informações (ID 153536173).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no
p
arecer
de
I
D

154286662
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Conforme alhures asseverado,
o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus
advém da suposta ilegalidade consistente
na
negativa de autoria, na
ausência de requisitos legais da prisão preventiva, bem como na suposta falta de fundamentação idônea do
decisum
atacado, principalmente porque apoiado na gravidade
abstrata do delito, sem que fosse demonstrada, concretamente, a necessidade da medida extrema, além da

in
observância dos predicados pessoais abonatórios.

Pois bem.
A ordem merece ser
concedida
.

Isso porque, compulsando-se os autos,
entendo que a fundamentação
apresentada
se mostra insuficiente para a imposição da prisão cautelar, mormente se consideradas as condições favoráveis do agente, revelando-se mais adequada, a imposição de medidas cautelares alternativas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que trata o art. 319 do CPP.
Cito:
AgRg no RHC n. 167.780/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.

Segundo consta dos autos, o paciente, foi preso em flagrante em
03/12/2022
e teve convertida a custódia em preventiva,
pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP),
em razão d
e ter aproveitado da condição da vítima,
com 26 (vinte e seis) anos de idade,
que se encontrava em estado de embriaguez, para
praticar conjunção carnal com ela
.

O decreto cautelar compreendeu ser necessária a prisão preventiva, ao argumento de que “
a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo modo de execução, voltado contra pessoa em estado de extrema vulnerabilidade. Friso, a vítima se encontrava em estado de embriaguez quando da prática do ilícito. Mas, além de causar prejuízo à ordem pública, a liberdade, neste instante, do indiciado coloca em risco a própria instrução processual, eis que, do teor da declaração, exsurge o temor da vítima, mormente em razão do modus operandi do custodiado na prática criminosa
.”

Ponderou
-se
, ainda, que
“
embora a vítima em estado de evidente vulnerabilidade, o custodiado se arvorou na prática criminosa, o que demonstra a extrema gravidade da conduta
.”

De início, importante salientar que a questão fática (sexo consensual) e a negativa de autoria não são passíveis de análise na via do
habeas corpus
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória,
tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A propósito, a Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Da análise dos autos, verifica-se que restaram suficientemente demonstrados indícios de autoria e materialidade, estando preenchido um dos requisitos da prisão cautelar (art. 312, CPP) –
fumus
com
issi delicti
.

A declaração da vítima

s
e mostra suficiente para a constatação da presença de
fumus comissi delicti
, porquanto exige-se somente a probabilidade e não a certeza, da existência de um fato criminoso.

Por outro lado, não obstante a conclusão do magistrado singular de que a prisão preventiva é necessária, para garantia da ordem pública,
entendo que inexistem nos autos elementos que demonstrem se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a aplicar novos delitos.

Embora não descuide da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não visualizo, no caso, circunstâncias concretas do delito a indicar gravidade superior àquela elementar do tipo,
o qual, já considera o estado de vulnerabilidade da vítima.

Com efeito, não identifiquei a existência de maus antecedentes
ou reiteração criminosa por parte do
paciente, tampouco há indícios de que ele tenha intenção de obstruir a instrução criminal ou furtar-se da aplicação da lei penal.

Nesse ponto, importante destacar que o paciente foi preso em sua residência, local em que teria ocorrido o fato tido como crime
.

Além disso, em consulta aos autos do Inquérito Policial n. 1019120-34.2022.8.11.0042, constata-se que o Ministério Público manifestou-se em 23 de janeiro de 2023 pela realização de diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, fixando o prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Assim, diante do contexto fático, com base nos artigos 282 e 312, ambos do C
PP
, entendo adequada e suficiente ao caso concreto a substituição da prisão cautelar do paciente pelas medidas alternativas à prisão, nos termos do art. 319, do CPP.

A corroborar tal
entendimento, trago a colação
precedente
s
lançado
s por est
e Sodalício
e pelo Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMA SUPOSTAMENTE EMBRIAGADA – NEGATIVA DE AUTORIA – RELAÇÃO CONSENSUAL – WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA – AÇÃO MANDAMENTAL – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA
– IRRAZOABILIDADE – ORDEM CONCEDIDA EM LIMINAR MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS – LIMINAR RATIFICADA. No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico. Não obstante os atos de investigação revelem-se bastantes ao desencadeamento da persecução penal, não ostentam eles a expressão necessária à decretação da prisão preventiva.
Caso em que os elementos
probatórios coligidos se revelam frágeis para ensejarem a custódia cautelar do acusado, pois, o que se tem de substancial, afigura-se insuficiente para que se tenha por presente a periculosidade apta a justificar a segregação cautelar, pelo menos para determinar a decretação da prisão preventiva. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP
.
”
(TJ-MT - HC: 10008765720208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2020)
(destaquei)

“
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA – ALUSÃO GENÉRICA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública. Ordem parcialmente concedida
.
”
(TJ-MT - HC: 10161136820198110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 26/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2019)
(destaquei)

“
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.

RECURSO PROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a decisão que a impôs a prisão preventiva delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, que se aproveitou da condição de primo da vítima para atraí-la à sua casa, onde passou a agarrá-la contra sua vontade e dar um "chupão" em seu pescoço que lhe causou hematomas. 3.
Não obstante a reprovabilidade inerente à conduta narrada, ela não demonstra, por si só, a periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso que ele ostenta condições pessoais favoráveis. 4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
5. Recurso provido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.
”
(STJ - RHC: 103463 MG

2018/0253711-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)
(destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conced
er

a ordem
de
habeas corpus
,
ratificando a liminar anteriormente deferida em favor do paciente Victor Emanoel de Amorim Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023